Tribunal: TJDFT
Processo: 0731760-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão processual formulado no cumprimento individual de sentença no 0700450-02.2025.8.07.0018.
2. O cumprimento tem como base o título executivo judicial formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o ente distrital ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da Lei Distrital no 5.106/2013.
3. O agravante invocou a prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada para desconstituir o título coletivo, sustentando risco de dano ao erário e comprometimento da segurança jurídica.
4. O juízo de origem indeferiu o pedido, considerando inexistente efeito suspensivo automático e registrando o indeferimento da liminar na própria ação rescisória.
5. Supervenientemente, a 2a Câmara Cível deste Tribunal julgou parcialmente procedente a ação rescisória, rescindindo o acórdão da ação coletiva e julgando improcedente o pedido originário, decisão ainda pendente de trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão consistem em:
(i) definir se o julgamento da ação rescisória que desconstituiu o título coletivo impõe a suspensão do cumprimento individual de sentença até o trânsito em julgado; e
(ii) verificar se subsiste interesse recursal nas matérias de mérito relativas à inexigibilidade do título e ao excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão agravada foi proferida antes do julgamento da ação rescisória e baseou-se na ausência de tutela provisória de suspensão.
8. Ocorreu fato superveniente: o julgamento de mérito da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que rescindiu o título executivo coletivo e julgou improcedente o pedido original.
9. Superação do entendimento anterior. A orientação firmada por esta Relatoria e por esta Turma, no sentido da inexistência de efeito suspensivo automático da rescisória, foi revista diante da alteração substancial do contexto processual. A decisão desconstitutiva proferida no juízo rescisório gera situação de prejudicialidade externa, justificando a suspensão do cumprimento individual até o trânsito em julgado da ação rescindente.
10. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando a controvérsia depende do julgamento de outra causa. Nessa hipótese, a continuidade da execução poderia causar dano irreparável ao erário, diante da possível irreversibilidade de pagamentos fundados em título já rescindido.
11. A medida preserva a segurança jurídica, a efetividade e a economia processual, evitando o risco de decisões contraditórias e de pagamentos indevidos.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do cumprimento individual de sentença no 0700450-02.2025.8.07.0018, até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. O julgamento de mérito de ação rescisória que desconstitui o título executivo coletivo impõe a suspensão dos cumprimentos individuais dele derivados até o trânsito em julgado, por prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, ‘a’).
2. A alteração substancial do contexto processual autoriza a superação de entendimento anterior, a fim de preservar a segurança jurídica e a coerência decisória”.